Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-81.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA APARECIDA DE JESUS FRANCO MONTEIRO - CPF: 738.987.911-49 (RECORRENTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003572-81.2022.8.11.0037

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrida:

LARISSA APARECIDA DE JESUS FRANCO MONTEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS DESCONTADAS MENSALMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Larissa Aparecida de Jesus Franco Monteiro em face do Banco Bradesco S/A. Em síntese, a Autora informa que contratou um empréstimo consignado junto a parte reclamada, sendo as parcelas mensalmente descontadas de seu benefício previdenciário, conforme extratos acostados na emenda à inicial. Aduz que mesmo realizando o pagamento regular das parcelas seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 21.614,53
(vinte e um mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos).

2.
Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão referente a parcela com vencimento em 07/11/2021, foi indevida, uma vez o contrato de empréstimo consignado vem sendo regularmente adimplido pela consumidora mediante desconto em seu benefício previdenciário, conforme comprovado nos autos, contudo, ainda assim, a reclamada realizou a negativação de seus dados de forma equivocada, mesmo não havendo mais qualquer débito em aberto.

3.
Assim, resta comprovado que quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a negativação.

4.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da parcela quitada, restando cabível a indenização pleiteada pela consumidora, considerando os danos suportados.

5.
Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023